Tribunal: TJDFT
Processo: 0752984-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752984-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ZACARIAS ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA: “Com efeito, em que pese a relutância da parte executada/impugnante, extrai-se da leitura dos autos que a alegação de excesso de execução por ela suscitada foi objeto de apreciação por este Juízo, no sentido de rejeitá-la, nos termos da decisão ID 66219245. Ademais, verifica-se que a aludida decisão foi objeto de interposição de agravo de instrumento por ambas as partes (ID 67893629 e 67897940), sendo que a parte exequente/impugnada obteve tutela antecipada recursal, no sentido de que não se deve aguardar a preclusão do referido ato para prosseguimento da execução (ID 68443725). Por outro lado, o pedido de efeito suspensivo formulado pela executada/impugnante, em sede do agravo instrumento por ela interposto, foi indeferido, conforme se extrai de consulta realizada nos autos do agravo de instrumento n. 0724420-61. 2020.8.07.0000. Assim sendo, não há o que se prover quanto à impugnação formulada pela parte executada quanto ao bloqueio de ativos financeiros realizado nos autos, mesmo porque, a medida constritiva corresponde ao cumprimento da decisão proferida pelo Juízo "ad quem" que deferiu a tutela antecipada recursal. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo.” A Agravante sustenta (i) que depositou o valor incontroverso da dívida e impugnou o excesso cobrado; (ii) que interpôs recurso contra a rejeição da impugnação e assim não pode haver penhora e levantamento quanto ao valor controvertido; (iii) que está sendo compelida a restituir gasto que não foi comprovado, uma vez que a emissão da nota fiscal não está necessariamente vinculada ao pagamento da fatura; (iv) que a constrição deve ser desconstituída até que se decida o Agravo de Instrumento 0724420-61.2020.8.07.0000; e (v) que é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual os honorários não podem ser incluídos no cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão agravada em razão do excesso e irregularidade na penhora. Ausente o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 99 ID 22334290). A decisão de fl. 1 ID 22463288 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado argumenta (i) que o recurso não deve ser conhecido porque a Agravante reitera os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) que a nota fiscal comprova o pagamento e foi juntada aos autos antes da contestação, de modo que deveria ter sido impugnada na fase de conhecimento; e (iii) que o pedido de desbloqueio dos valores relativos aos honorários, em virtude da gratuidade de justiça, não foi deduzido na primeira instância, logo, não pode ser conhecido em sede recursal. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, pois as questões suscitadas pela Agravante esbarram no óbice inexpugnável da preclusão e por isso expõem a inadmissibilidade do recurso. Iniciado o cumprimento de sentença, a Agravante apresentou impugnação que foi rejeitada nos seguintes termos (fl. 75 ID 22334291): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença. Em síntese, alega o impugnante excesso na execução sob o argumento de que foram incluídos valores no quanto devido cujo custeio não restou comprovante pelo impugnado, qual seja, R$ 70.000,00. Intimado, o impugnado manifestou-se ID n. 62466553. Breve relato do essencial. Decido. Com efeito, extrai-se da leitura dos autos que os comprovantes de pagamento pelo autor da quantia espelhada na nota fiscal ID 14938276 foram devidamente anexados ao ID 62646557, pelo que enseja o custeio pelo requerido, nos termos da r. sentença. Forte nos argumentos acima lançados, conheço a impugnação apresentada e, no mérito, REJEITO-A. Noutro giro, o depósito dos valores espelhados no ID 60553978 foi feito tempestivamente, não devendo sobre tais valores incidir multa e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte executada para que promova o depósito do débito remanescente indicado no ID 62646558, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento da execução”. Ambas as partes recorreram dessa decisão. Ao agravo de instrumento interposto pela Agravante, ainda pendente de julgamento, não foi atribuído efeito suspensivo. De outra borda, o agravo de instrumento interposto pelo Agravado, ao qual se concedeu efeito suspensivo, ao final foi provido, conforme se extrai da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Realizado pagamento parcial dentro do prazo legal, a multa e os honorários advocatícios incidem apenas sobre o débito remanescente, a teor do que dispõe o artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil II. Salvo quando recebida com efeito suspensivo, a impugnação não obsta a continuidade do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento provido parcialmente. Agravo Interno prejudicado. (AGI 07244292320208070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, PJe 9/3/2021)” Vê-se que, por força dessa decisão preclusa, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Pretende, pois, a Agravante, em desconformidade com o artigo 507 do Código de Processo Civil, ressuscitar matéria preclusa. Sobre o tema, assinalam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 5. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020”. Quanto à inclusão de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, não há interesse recursal ante o disposto na decisão de ID 97425135 proferida no cumprimento de sentença, in verbis: “Ciente da v. acórdão prolatado em sede de agravo de instrumento (ID 88247510). No mais, a parte executada formulou pedido de desbloqueio de parcela dos ativos financeiros penhorados (ID 84648289) correspondentes ao percentual de honorários sucumbenciais incluídos nos cálculos da parte exequente (ID 71585137), os quais aduz que não seriam devidos tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. A parte exequente manifestou-se contrariamente ao pedido formulado pela executada (ID 85029605). Eis o breve relatório. Com efeito, conforme se extrai dos autos, a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça desde a fase cognitiva da demanda, tendo postulado o benefício, inclusive, quando da apresentação de contestação (IDs 15202548 e 19616646). Além do mais, houve, outrossim, a confirmação da gratuidade de justiça deferida à executada na presente fase de cumprimento de sentença (ID 83740110). Nesse cenário, assiste razão à parte executada quanto à exclusão das rubricas referentes a honorários sucumbenciais do valor devido. Todavia, verifica-se que os ativos financeiros penhorados nos autos (75466105) não atingiram nem a metade do débito remanescente espelhado nos cálculos apresentados pela parte exequente (ID 71585137), pelo que, mesmo que sejam decotados os valores referentes as rubricas de honorários sucumbenciais do valor devido, não há como restar configurado excesso de bloqueio, sendo possível tal constatação antes mesmo da realização de novos cálculos, em razão das cifras envolvidas no referido quadro demonstrativo do débito. Isso posto, indefiro o pedido de desbloqueio de ativos financeiros formulado na petição ID 84648289. Promova a parte exequente o prosseguimento do feito para apresentar novo cálculo do valor remanescente, devendo ser decotados os valores referentes a honorários sucumbenciais, tanto da fase de conhecimento, quanto da fase de execução, com o devido abatimento dos valores referentes ativos financeiros bloqueados (ID 75466105), bem como dos valores referentes ao pagamento efetuado (ID 60553978), atentando-se quanto à respectiva data de efetivação, para regularidade dos cálculos, no prazo de 5 dias”. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator